Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703359-89.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 08 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA APELADO: FERNANDO CARDOSO MARQUES, TATIANA FABIOLA DE MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio da Chácara 8 da Colônia Agrícola Samambaia (Shekinah) contra a sentença (id 31914899) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos de ação de cobrança de multa condominial, proposta pelo Condomínio da Chácara 8 da Colônia Agrícola Samambaia (Shekinah) contra Fernando Cardoso Marques e Tatiana Fabiola de Melo, rejeitou os pedidos, pois não se atingiu o quórum de três quartos (3/4) dos membros remanescentes exigido pelo art. 1.337 do Código Civil para a aplicação de penalidade, de forma que a cobrança da multa é indevida. Em suas razões (id 31914916) o apelante suscita preliminar de litigância de má-fé dos apelados, pois tentaram levar o Juízo a erro ao acostarem áudios de assembleia distinta da discutida no processo, haja vista que na assembleia em discussão foi aprovada a sanção de quatro taxas condominiais, enquanto na alheia a estes autos foi votada a aplicação de multa correspondente a cinco taxas condominiais – a qual não foi aprovada. No mérito, defende a licitude da multa equivalente a quatro taxas condominiais, não se aplicando o art. 1.337 do Código Civil, diante da previsão no estatuto de quórum especializado para a deliberação quanto a aplicação de multas até quatro taxas condominiais, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 32 do estatuto do condomínio. Argumenta que os apelados/réus, ao não respeitarem as limitações de convivência social no âmbito do condomínio, são caracterizados como condôminos antissociais, destacando a existência de ocorrências policiais para apurar diversas situações de perturbação de sossego. Ressalta que o artigo 1.336, § 2o, do Código Civil exige o quórum de dois terços dos condôminos resultantes para deliberar sobre a cobrança de multa. Defende que é dever do síndico aplicar a multa prevista na convenção do condomínio, independentemente de deliberação em assembleia, a qual só se faz necessária se a referida sanção não estiver prevista na convenção do condomínio – presente no art. 12, “c”, de seu estatuto. Pede o acolhimento da preliminar de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como o provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade das cobranças das multas condominiais. Preparo recolhido (id 31914918). Contrarrazões apresentadas (id 31914929). Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, quanto aos seguintes pontos: a) pedido de litigância de má-fé não apresentado na origem, por comportamentos praticados pelos apelados na fase de conhecimento, mesmo diante de despacho (id 31914894) que o intimou a se manifestar sobre os documentos trazidos pelos apelados; e b) juntada de novos documentos (id 31914919 a 31914924) nesta instância. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator